Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001113-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO - CPF: 256.944.301-82 (EMBARGANTE), HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 00.108.558/0001-95 (EMBARGANTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), YALE SABO MENDES - CPF: 328.134.651-00 (EMBARGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), LUCI HELENA DE SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 031.873.968-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. OMISSÃO. PRÉ-JULGAMENTO. IMPARCIALIDADE DO JUIZ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que julgou improcedente a Exceção de Suspeição contra o juiz, alegando omissão por não ter sido analisada a alegação de prejulgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à alegação de prejulgamento do juiz e se o julgamento do incidente de suspeição foi imparcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão tratou adequadamente da ausência de indícios de parcialidade do juiz.

4.

A parte que alega suspeição deve comprovar, de forma concreta, a parcialidade do juiz, o que não ocorreu.

5.

Não houve omissão, pois a decisão foi clara e sem contradições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe rediscutir o mérito através de embargos de declaração.

2.

A parte deve provar a parcialidade do juiz com evidências concretas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 535.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/03/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que julgou improcedente a Exceção de Suspeição ajuizada pelo embargante contra o Dr. Yale Sabo Mendes, Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O embargante aponta a ocorrência de omissão, pois não teria sido enfrentada a alegação de prejulgamento do juiz.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante se baseia no fato de que o magistrado, antes da realização da instrução e da coleta de provas, manifestou-se quanto à culpa e ao nexo causal, o que, segundo ele, configura uma violação ao princípio da imparcialidade.

Sustenta que a simples menção à prova pericial, sem a devida instrução, poderia induzir o juízo a um posicionamento já formado antes do contraditório e da produção probatória.

Entretanto, ao analisar os autos, não vislumbro a existência de omissão que justifique a interposição dos presentes embargos. Isso porque, o acórdão de origem tratou adequadamente dos elementos fáticos e jurídicos presentes no incidente de suspeição, e analisou se havia indícios de parcialidade por parte do magistrado.

O julgamento da exceção de suspeição, por sua natureza, demanda a análise de fatos e provas que, neste caso, foram suficientes para a rejeição do pedido, em virtude da ausência de elementos substanciais que comprovassem o alegado prejulgamento.

O fato de o juiz ter afirmado que a prova técnica existente era conclusiva quanto à culpa e ao nexo causal não configura, por si só, prejulgamento ou demonstração de parcialidade. A mera afirmação de que uma prova técnica foi esclarecedora não implica que o juiz tenha se antecipado ao mérito da causa, uma vez que se insere no contexto da análise preliminar da questão. De fato, a existência é um elemento que não pode ser ignorado, e sua consideração, em face do procedimento processual, não transgride os princípios da imparcialidade.

Além disso, o princípio da imparcialidade do magistrado exige que a parte que alega suspeição prove, de maneira inequívoca, a existência de atitudes que comprometem a neutralidade do julgador. Não se pode acolher uma alegação genérica de suspeição sem que haja evidências concretas de que o juiz tenha de fato prejulgado a causa ou atuado com parcialidade. No presente caso, não há elementos suficientes que sustentem a alegação de que o juiz tenha se comprometido com o resultado da lide antes da produção das evidências.

Desse modo, vê-se que o vício apontado (omissão) não existem no julgado, pois o texto do voto não gerou qualquer dúvida ou confusão e a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão,
o que não se verifica neste caso.

O que se constata é a intenção do embargante de rediscussão dos fundamentos da decisão já que o julgamento não lhe foi favorável, p
orém, esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025